Tribunal: TJDFT
Processo: 0736190-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736190-46.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOANA SABINO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID54442069, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 55254167, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, ao fundamento de que teria havido violação à coisa julgada, bem como contradição e omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça e ao Tema de Repercussão Geral 733 do Supremo Tribunal Federal. Colaciona arestos do Superior Tribunal de Justiça e pleiteia que sejam prequestionados os arts. 489, § 1o, incisos IV e VI; 503, caput, e 508, 927, inciso III, e 1022 do CPC, bem como o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios para que seja fixado como índice de correção monetária a TR, bem como seja a parte embargada condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024 às 15:05:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora